Tribunal: STF
Processo: Súmula 721
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 721

A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela constituição estadual.

[{"tipo": "topico", "texto": "ASúmula 721foi convertidaSúmula Vinculante 45."}]